Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724005-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS WILLIAN ANTUNES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelos réus, com a apreensão de mais de 1 kg (um quilo) de “maconha”. 2. A grande quantidade de droga apreendida justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, o registro de atos infracionais constitui elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. 4. Em se tratando de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime prisional inicialmente fechado. 5. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 638.491-PR - Tema 647), e nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de questionar-se a habitualidade. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 381, inciso III, e 387, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora não analisou as teses defensivas, deixando, assim, de indicar os motivos de fato e de direito conducentes à condenação e à fixação da pena imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 381, inciso III, e 387, inciso III, ambos do CPP, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.074.138/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “O Laudo de Exame Químico Definitivo concluiu que o material apreendido consistia em 5 (cinco) porções de vegetal pardo-esverdeado, perfazendo massa líquida total de 1.037,57g, positivo para TETRAHIDROCANABINOL – THC (vulgarmente conhecido como maconha), substância de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A autoria, por seu turno, também é indene de dúvidas. Ao serem interrogados em Juízo, os réus Danilo, José e Lucas negaram a prática do crime, enquanto o acusado Gabriel permaneceu em silêncio (...) os agentes de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, FÁBIO GONÇALVES ARAÚJO RIOS e LARIZZA HELEN SANTANA MATOS, declararam em juízo que (...) que o acusado Lucas desceu do veículo e entregou uma sacola de plástico com drogas para o acusado João que tinha também descido do carro, momento em que a equipe realizou a abordagem, entretanto, o veículo do acusado Lucas se dirigiu para cima da equipe, sendo necessário o disparo de arma de fogo no seu pneu (Siena); que Lucas conseguiu fugir correndo do local após descer do Siena; que os acusados João, José, Gabriel e Danilo informaram o endereço do acusado Lucas, momento em que lograram êxito em proceder posteriormente com a sua detenção (...) que o acusado João confirmou que tinha comprado drogas do acusado Lucas (...) Tais declarações foram corroboradas pelos Laudos de Exames de informática (id. 32081567 e id. 32081569), em que constam diálogos e imagens extraídas dos aparelhos celulares dos acusados JOÃO ALVES e JOSÉ ROGÉRIO, os quais demonstram a atividade de traficância exercida pelos acusados” (ID. 37627677). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. SÚMULA 7/STJ. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006), como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 3. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da natureza, da variedade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos - 371,2g de maconha, 93,3g de crack e 592,3g de cocaína -, inclusive dois de natureza altamente deletéria (cocaína e crack) para exasperar a pena-base em 1/2 (metade), não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento, mostrando-se razoável e proporcional ao caso. 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 5. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. (...). 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.056.986/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029